Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-25.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016251-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), EUCLESIO JOSE FERRETTO - CPF: 405.119.010-20 (AGRAVANTE), ISES SOLEMAR FERRETTO - CPF: 030.047.121-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES COM NATUREZA SALARIAL. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO DE BAIXO RISCO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, sob o argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados por terem natureza salarial e estarem investidos em aplicação financeira de baixa complexidade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, ainda que superiores à remuneração mensal, e, portanto, são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC;
(ii) se a aplicação automática em produto bancário com liquidez imediata descaracteriza a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC;
(iii) se há comprovação de que os valores constritos se destinam à subsistência do devedor e de sua família, notadamente para despesas médicas essenciais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de verbas salariais mesmo quando acumuladas, desde que comprovada sua origem e finalidade alimentar (REsp 1.660.671/RS).
4. O bloqueio recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos, aplicado automaticamente em fundo de liquidez imediata, situação que, embora não configure caderneta de poupança formal, guarda identidade de finalidade com esta — reserva emergencial e de subsistência.
5. Documentos juntados aos autos demonstram renda mensal líquida inferior a R$ 5.000,00 e despesas recorrentes com tratamento médico do filho do agravante, conferindo verossimilhança à alegação de que os valores têm destinação alimentar.

6. A interpretação sistemática e teleológica dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, aliada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do mínimo existencial (CF, art. 6º), impõe o afastamento da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Valores de origem alimentar, mesmo aplicados automaticamente em produto financeiro de baixa complexidade e inferior ao limite de 40 salários mínimos, permanecem protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; CF, arts. 1º, III e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.660.671/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, AgInt no AREsp 2782337/SC, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 3.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EUCLESIO JOSÉ FERRETTO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1036358-69.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, a qual pleiteava o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do excipiente.

O agravante alega que os valores penhorados correspondem à sua remuneração mensal, destinada à sua própria subsistência, à de sua família e ao custeio do tratamento médico de seu filho, acometido de esclerose múltipla, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o magistrado de primeiro grau não considerou adequadamente as provas apresentadas, incluindo documentos que demonstram que os valores bloqueados foram destinados a investimentos financeiros (BB Rende Fácil), o que impediria sua penhora
.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, com a liberação dos valores constritos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados, com a devolução dos mesmos à conta bancária do agravante.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 291676859.

Contrarrazões (ID 297612894).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o valor bloqueado em sua conta bancária possui natureza salarial e, por isso, seria impenhorável. Sustenta, ainda, que a quantia constrita foi aplicada em produto financeiro de baixa complexidade e que não excede o limite legal de quarenta salários mínimos, o que reforçaria sua proteção legal.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Euclésio José Ferretto
, tendo como objeto débito oriundo de imputação de débito ou cominação de multa, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O débito está regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022774876, no valor de R$ 63.392,85, atualizado até 3/8/2023. A ordem de bloqueio judicial foi parcialmente cumprida em 2/2/2025, resultando na constrição de R$ 25.792,63.

O executado, então, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando, entre outros pontos, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

O recurso merece provimento.

Da Natureza Alimentar dos Valores Bloqueados

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores recebidos a título de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e demais verbas de caráter alimentar.

Nos autos, o agravante comprovou sua remuneração mensal líquida de R$ 4.787,78, mediante apresentação de holerite. Embora o valor bloqueado (R$ 25.792,63) seja superior ao salário mensal, ele não ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos e tampouco revela-se incompatível com a capacidade de poupança do agravante, sendo plausível sua origem em economias oriundas de salários ou verbas de natureza alimentar anteriormente recebidas.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação ampliativa e protetiva do art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a simples aplicação desses valores em instrumentos financeiros de liquidez imediata — como o “BB Rende Fácil” — não descaracteriza sua natureza alimentar nem afasta, por si só, a impenhorabilidade legal.

À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe-se interpretação sistemática e teleológica da norma, voltada à preservação dos meios de subsistência do devedor. Tal proteção se estende, inclusive, a valores cuja origem alimentar seja comprovada por indícios consistentes, como ocorre no caso concreto.

Ressalte-se que o agravante não apenas comprovou sua renda, como também apresentou documentos que demonstram gastos recorrentes e significativos com o tratamento de seu filho, diagnosticado com esclerose múltipla. Ainda que datados de 2023, tais documentos indicam situação de saúde grave e permanente, o que dá verossimilhança à alegação de que os valores bloqueados são utilizados para fins médicos e familiares.

Assim, considerando a compatibilidade entre a renda mensal declarada, o valor bloqueado e os encargos familiares apresentados, entendo estar suficientemente demonstrada a origem alimentar da quantia constrita, razão pela qual se impõe a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Da Aplicação Financeira e a Finalidade de Reserva

Além da natureza alimentar dos valores, o agravante invoca a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Embora a aplicação identificada (“BB Rende Fácil”) não se enquadre formalmente como caderneta de poupança, é incontroverso que se trata de aplicação automática de saldo de conta-corrente, com liquidez imediata e baixo risco financeiro.

Segundo entendimento firmado no julgamento do REsp 1.660.671/RS pela Corte Especial do STJ, deve-se valorizar a finalidade do recurso — reserva para emergências — e não apenas sua classificação bancária formal. A norma de impenhorabilidade não pode ser afastada com base em tecnicismos, especialmente quando há elementos suficientes indicando que os valores destinam-se à proteção individual ou familiar.

Transcreve-se trecho do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...)

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:
a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave); (...)

(REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe 23/5/2024).

No caso em exame, a aplicação em fundo de liquidez imediata, de valor inferior a 40 salários mínimos, associada à origem salarial dos recursos e ao seu uso para despesas médicas essenciais, caracteriza situação compatível com a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC — proteção do mínimo existencial.

Conforme jurisprudência do STJ:

“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial.”
(AgInt no AREsp 2782337/SC)

Tal comprovação está presente nos autos.

Da Interpretação Constitucional e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

A aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito ao mínimo existencial, decorrente da efetividade dos direitos sociais (CF, art. 6º).

A jurisprudência constitucional é firme ao afirmar que a atividade executiva do Estado não pode suprimir os meios mínimos de sobrevivência do devedor, sobretudo quando se trata de verbas de caráter alimentar ou valores destinados à proteção familiar.

Nesse cenário, a manutenção da constrição representa violação ao núcleo essencial de proteção constitucional, comprometendo a dignidade do executado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

agravo de instrumento interposto por Euclésio José Ferretto, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando, por conseguinte, o imediato desbloqueio e a devolução integral do montante à conta bancária do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025